Tribunal: TJSP
Processo: 1053814-86.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Lei no 8.880/94 – Pretensão dos recorrentes à conversão de seus vencimentos ao índice de URV, bem como o pagamento da diferença salarial decorrente da conversão – Impossibilidade – Posicionamento pacificado no do C. STJ no sentido de que os servidores estaduais do Estado de São Paulo não fazem jus à percepção das diferenças pretendidas pelo fato

Ementa:
APELAÇÃO – URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Lei no 8.880/94 – Pretensão dos recorrentes à conversão de seus vencimentos ao índice de URV, bem como o pagamento da diferença salarial decorrente da conversão – Impossibilidade – Posicionamento pacificado no do C. STJ no sentido de que os servidores estaduais do Estado de São Paulo não fazem jus à percepção das diferenças pretendidas pelo fato de os vencimentos serem pagos no quarto ou quinto dia útil do mês subsequente (REsp 1.703.970/SP) – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053814-86.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
VALDINEIA LOPES, TANIA MARIA MARCOLINO LUCENA, NEIDE
RECHE EDINALDO MARTINS, RAMOM GONÇALVES DE MOURA,
PAULO ROBERTO DE ANDRADE, RITA DE CÁSSIA RODRIGUES
CAMARGO, IVANIR JACÓ CHAVES SILVA, CLAUDIA MARIA
GUIMARÃES NERY ZAMBONI, MARGARETE APARECIDA DOS REIS
e ADRIANO SILVEIRA LEITE RODRIGUES, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053814-86.2016.8.26.0053 -Voto no 17.168
2
Apelação Cível no 1053814-86.2016.8.26.0053
Apelantes: Valdineia Lopes, Tania Maria Marcolino Lucena, Neide
Reche Edinaldo Martins, Ramom Gonçalves de Moura, Paulo Roberto
de Andrade, Rita de Cássia Rodrigues Camargo, Ivanir Jacó Chaves
Silva, Claudia Maria Guimarães Nery Zamboni, Margarete Aparecida
dos Reis e Adriano Silveira Leite Rodrigues
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.168
APELAÇÃO URV SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Lei no 8.880/94 Pretensão dos recorrentes à conversão de seus
vencimentos ao índice de URV, bem como o pagamento da
diferença salarial decorrente da conversão Impossibilidade
Posicionamento pacificado no do C. STJ no sentido de que os
servidores estaduais do Estado de São Paulo não fazem jus à
percepção das diferenças pretendidas pelo fato de os vencimentos
serem pagos no quarto ou quinto dia útil do mês subsequente
(REsp 1.703.970/SP) Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriano Silveira
Leite Rodrigues e outros em face da r. sentença de fls. 103/107 que, nos
autos da ação ordinária1 objetivando a conversão de seus vencimentos ao
índice de URV, bem como o pagamento da diferença salarial decorrente da
conversão, julgou improcedente o feito, e condenou os autores ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão dos benefícios da
gratuidade judicial.
Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que
fazem jus à conversão de seus vencimentos ao índice de URV.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
1 Valor da causa de R$ 54.000,00 em 28/11/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053814-86.2016.8.26.0053 -Voto no 17.168
3
O feito foi distribuído, em 23/10/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não merece provimento
Trata-se de ação objetivando a conversão dos vencimentos dos
autores ao índice de URV, bem como o pagamento da diferença salarial
decorrente da conversão.
A Medida Provisória no 434/94 dispôs sobre o Programa de
Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional e instituiu a
Unidade Real de Valor - URV, sendo posteriormente convertida na Lei no
8.880/94.
O art. 22 da Lei no 8.880/94 dispõe que:
Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das
tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores
públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março
de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, §
1o, da Constituição, observado o seguinte:
I dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em
cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses,
respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053814-86.2016.8.26.0053 -Voto no 17.168
4
independentemente da data do pagamento;
II extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso
anterior.
A despeito da existência de dúvida quanto à sua aplicação aos
servidores estaduais e municipais, os Tribunais superiores pacificaram
entendimento no sentido de ser cabível a conversão em URV das
remunerações dos servidores de todas as esferas da Federação, conforme se
denota dos julgados a seguir:
“Extensão, a servidores estaduais, independentemente de lei local,
de norma editada pela União Federal, a respeito da conversão de
vencimentos em unidades reais de valor (URVs).”
(STF. Pleno. AgRg na SS 665. Rel. Min. Octávio Gallotti. J.
29.09.1994).
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO
DE VENCIMENTOS. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO-OCORRÊNCIA.
SÚMULA 85/STJ. ART. 557, 1o-A, DO CPC. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
4. Consoante entendimento unânime do Superior Tribunal de
Justiça, a Lei 8.880/94 é instrumento de ordem pública de aplicação
geral e eficácia imediata. Assim, as regras de conversão de
vencimentos em URV nela insertas aplicam-se também aos
servidores públicos estaduais e municipais. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e improvido.
(STJ. Quinta Turma. REsp 774.858/RN. Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima. J. 18.04.2006).
Cumpre observar que na conversão dos vencimentos deve ser
adotada a URV da data do efetivo pagamento dos servidores, sob pena de
violação do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos,
previsto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053814-86.2016.8.26.0053 -Voto no 17.168
5
Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça em
casos análogos:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONVERSÃO
DOS SALÁRIO EM URV. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. A CONVERSÃO DOS
VENCIMENTOS EM URV DOS SERVIDORES QUE RECEBEM
ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DEVE OBSERVAR A URV
DA
DATA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO.
1. O recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao art.
535 do CPC, tendo se limitado a alegar de forma genérica a
existência de supostas omissões no aresto recorrido, sem a
indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria
ter se manifestado, inviabilizando a compreensão da controvérsia.
Inafastável, portanto, a aplicação do óbice previsto na Súmula
284/STF.
2. Os servidores estaduais do Poder Executivo têm direito ao
acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus
vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da
Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo
pagamento (AgRg no REsp. 1.273.351/AM, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2012).
3. O índice de 11,98% não é devido indistintamente às diversas
carreiras do serviço púbico, mas tão somente àquelas cujos
servidores recebem seus vencimentos nos moldes do art. 168 da
Constituição Federal, como no caso dos autos.
4. Agravo Regimental do ESTADO DA BAHIA desprovido.
(STJ. Primeira Turma. AgRg no REsp 1.292.028/BA. Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho. J. 22.05.2014).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CONVERSÃO.
VENCIMENTO. URV. REAJUSTE. POSSIBILIDADE.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que é possível, em relação
aos servidores do Poder Executivo Estadual ou Municipal, o
acréscimo de percentual decorrente da conversão de seus
vencimentos de Cruzeiro Real para URV, devendo o respectivo
percentual ser apurado, com observância da data do efetivo
pagamento.
2. Agravo regimental improvido.” (STJ. Quinta Turma. AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053814-86.2016.8.26.0053 -Voto no 17.168
6
REsp 1.021.739/MA. Rel. Min. Jorge Mussi, J. 28.08.2008).
Destarte, conforme já decidido pelo C. STJ, em se tratando
de servidores públicos do Estado de São Paulo, como é o caso dos autos,
os vencimentos são pagos no quarto ou quinto dia útil do mês
subsequente, razão pela qual não fazem jus à percepção das diferenças
pretendidas:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE
REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. CONVERSÃO. DATA
DO EFETIVO PAGAMENTO. REEXAME DO ACERVO
FÁTICOPROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de rito ordinário proposta pela ora
recorrente contra o Estado de São Paulo, objetivando a revisão dos
seus vencimentos em virtude dos critérios de atualização
estabelecidos pela Lei 8.880/1994, aplicando-se o percentual de 11,
98 % a partir do momento da conversão do cruzeiro real para URV.
2. O Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido. 3. O
Tribunal a quo deu provimento à Apelação do ora recorrido. 4.
Discute-se a existência do direito de servidor público estadual às
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros
Reais para Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei
8.880/1994. 5. No julgamento do REsp 1.101.726/SP, de relatoria
da Ministra Maria Thereza de Assis Moura o STJ, firmou-se o
entendimento de que os servidores cujos vencimentos eram pagos
antes do último dia do mês têm direito à conversão dos
vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei
8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos
meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 (REsp
1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Terceira Seção, DJE 14.8.2009, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos). 6. Enfim, a tese da recorrente está condicionada à
definição do dia em que ocorrera o pagamento dos seus
vencimentos e à comprovação de efetivo prejuízo a este quando da
conversão em URV. 7. A Corte Regional afirmou que "em
relação aos servidores públicos do Estado de São Paulo, e este é
o caso dos autos, tem-se que todos recebem no quarto (ativos)
ou quinto dia útil (inativos) do mês subsequente (inclusive na
época reclamada), o que implica em reconhecer a inexistência
de eventual direito, quer à percepção de 11,98%" (fl. 249). 8.
Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal exige incursão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053814-86.2016.8.26.0053 -Voto no 17.168
7
contexto fático-probatório deste processo, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ. 9. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1.703.970/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJE 19/12/2017)
Ante tais considerações, mantenho a sentença na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso dos
autores, para manter-se a r. sentença integralmente, conforme fundamentado.
MAURICIO FIORITO
Relator